Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXECUTADA. RENDIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. AUSÊNCIA. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. Tem-se, destarte, por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador” (inciso IV), ou então o julgado que deixa de “seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (inciso VI).
3. Da leitura das razões recursais, contudo, é nítida a intenção do recorrente em rediscutir teses já apreciadas por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, evidenciando, unicamente, a sua irresignação com a conclusão adotada pelo Órgão Julgador.
4. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada à impenhorabilidade da verba salarial, mormente em cotejo com a manutenção da sobrevivência com a mínima dignidade à embargada e à sua família.
5. O artigo 1.025 do CPC dispõe que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”. Dessa forma, para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.
6. Recurso conhecido e desprovido.